Tribunal: TJDFT
Processo: 0728079-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA POR FALECIMENTO (ARTIGO 16 DA LEI 1.046/50). NÃO APLICAÇÃO. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES STJ E TJDFT. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP 973.827/RS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. No caso concreto se aplica o previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que estabelece: “Art. 206. Prescreve: (...) § 5o. Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. 1.1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória no contrato de empréstimo consignado é a data da última prestação. Preliminar de prescrição rejeitada.
2. A jurisprudência deste e. Tribunal é firme no sentido de que a Lei 1.046/50, que prevê a extinção da dívida de empréstimo consignado na hipótese de falecimento do servidor-consignante, foi revogada após a edição da Lei 8.112/90 (Acórdão 1307101, 07373698520188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020).
3. Conforme o Enunciado n. 596 da Súmula do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.
4. Sobre o tema, em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).
5. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados.